Tribunal: TCU
Processo: 033.879/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial oriunda da conversão de representação instaurada, por determinação expedida em relatório de auditoria, no âmbito de Solicitação do Congresso Nacional, cujo objeto foi examinar operações de crédito e de mercado de capitais realizadas com o Grupo JBS de 2005 a 2014, para análise especificamente de indícios de irregularidades em operação referente a participação acionária na empresa Bertin S.A. e sua posterior incorporação pela empresa JBS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada mediante a conversão de representação relativa à operação de aporte de capital na empresa Bertin S.A. pela BNDESPar e sua posterior incorporação pela empresa JBS S.A., conforme o Acórdão 2154/2018-TCU-Plenário , originador desta, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Revisor, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 207 e 214, I, do Regimento Interno, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis João Paulo dos Reis Velloso (falecido), Jorge Luiz Sozzi de Moraes (falecido), Joesley Mendonça Batista e a empresa JBS S.A.; 9.2. considerar revel Miguel João Jorge Filho, para todos os efeitos; 9.3. acolher as alegações de defesa e/ou razões de justificativa e julgar regulares as contas de Alessandro Golombiewski Teixeira, Alice Ferreira Lopes da Maia e Menezes, Álvaro Oliveira de Freitas, André Gustavo Salcedo Teixeira Mendes, André Luiz Barreto de Paiva Filho, Armando Mariante Carvalho Júnior, Bruno Fraga Leal, Bruno Lintz dos Santos, Caio Britto de Azevedo, Caio Marcelo de Medeiros Melo, Carlos Eduardo Castello Branco, Carlos Eduardo Esteves Lima, Carlos Roberto Lopes Haude, Carlos Roberto Lupi, Charles Carvalho Guedes, Clara Levin Ant, Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, Cláudio de Almeida Neves, Cláudio Figueiredo Coelho Leal, Cléber Ubiratan de Oliveira, Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, Eduardo Klingelhoefer de Sá, Eduardo Rath Fingerl, Élvio Lima Gaspar, Erenice Alves Guerra, Ernani Teixeira Torres Filho, Fábio Sotelino da Rocha, Fernanda Farah de Abreu Zorman, Fernando Américo de Rezende Neto, Gil Bernardo Borges Leal, Ishai Waga, Ivan João Guimarães Ramalho, Jaldir Freire Lima, João Carlos Ferraz, Jorge Kalache Filho, José Cláudio Rego Aranha, Júlio Cesar Maciel Ramundo, Letícia Lourenço Costa, Luciano Galvão Coutinho, Luciano Siani Pires, Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, Luiz Fernando Linck Dorneles, Márcio Duarte de Medeiros, Maria Isabel Rezende Aboim, Mariane Sardenberg Sussekind, Mário José Soares Esteves Filho, Maurício Borges Lemos, Miguel João Jorge Filho, Nelson Fontes Siffert Filho, Paulo Bernardo Silva, Paulo Todescan Lessa Mattos, Pedro Luiz Carneiro de Mendonça, Priscila Tavares Camacho Bak, Rafael Petrocelli, Reginaldo Braga Arcuri, Renata Bastos Maccacchero Victer, Renata Moustapha Correa, Renato Francisco Martins, Ricardo Luiz de Souza Ramos, Ricardo Schaefer, Roberto Teixeira da Costa, Roberto Zurli Machado, Rodrigo Rabelo Tavares Borba, Selmo Aronovich, Sérgio Eduardo Weguelin Vieira, Sérgio Foldes Guimarães, Sérgio José Suarez Pompeo, Thereza Cristina Nogueira de Aquino, Wagner Bittencourt de Oliveira e Yolanda Maria Melo Ramalho, dando-lhes quitação plena; 9.4. dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos responsáveis, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Fazenda, ao BNDES, à BNDESPAR, à J&F Investimentos S.A., ao 11o Ofício da Procuradoria da República do Distrito Federal, à Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros/Superintendência de Polícia Federal no Distrito Federal, à Força-Tarefa do Departamento de Polícia Federal no Rio de Janeiro atinente aos assuntos referentes ao BNDES/Coordenação-Geral de Polícia Fazendária e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).